Tribunal: TJDFT
Processo: 0713825-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0713825-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAM SARAIVA PEREIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA D E C I S Ã O Trata-se de ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PUBLICO DA DISTRITO FEDERAL em favor de WILLIAM SARAIVA PEREIRA, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódias - NAC, em decorrência de constrangimento ilegal por conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. No caso, o paciente foi preso em flagrante em 12/04/2023, pela prática, em tese, do delito tipificado no artigo art. 121, caput, c/c o art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, tendo sido a prisão convertida em preventiva, no dia 13/04/2023, por ocasião da audiência de custódia, tendo em vista o entendimento do Magistrado de que a constrição cautelar é exigida para que se possa acautelar a ordem pública. Em decisão de ID 45769453, indeferi a medida liminar. A autoridade coatora apresentou informações no ID 45882839, na qual esclarece que “o Ministério Público entendeu que os elementos de convicção reunidos no auto de prisão em flagrante não eram suficientes para o oferecimento de denúncia e requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, bem como a realização de novas diligências.”. Ainda, informou que após a manifestação ministerial, revogou a prisão preventiva do ora paciente, por decisão proferida em 17 abril de 2023 e que após o cumprimento do alvará de soltura, o inquérito policial foi baixado à delegacia de polícia, para que sejam realizadas as diligências requeridas pelo Parquet. Consultando os autos principais, verifico que, de fato, já foi expedido alvará de soltura (ID 155821545). A 4a Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pelo reconhecimento da perda do objeto. Posto isso, considerando a superveniência da soltura do paciente, que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento do presente remédio Constitucional, JULGO PREJUDICADO o Habeas Corpus pela perda de objeto e determino o seu arquivamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador